Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709867-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PONTES SALMITO RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Defiro o pedido de ID 63847441 para conceder prazo de dez dias para a comprovação da alegada hipossuficiência. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito